Tribunal: TJDFT
Processo: 0751643-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751643-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA TEREZA CARVALHO TORRES AGRAVADO: PAULO SERGIO FARRIPAS DE MORAES JUNIOR D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Fernanda Tereza Carvalho Torres pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, declarando a não comunicabilidade da gratuidade judiciária concedida ao outro devedor à recorrente, bem assim, por considerar que a condenação é solidária, podendo o credor demandar seu pagamento de qualquer dos devedores, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada em juízo em favor do credor. Em suas razões, argumenta que, in casu, cuida-se de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Aduz que, diante disso, os vencidos devem responder proporcionalmente pelas verbas sucumbenciais, não havendo que se falar em solidariedade. Sustenta, em decorrência disso, excesso de cobrança, eis que foi demandada pelo pagamento integral dos honorários advocatícios sucumbenciais, a despeito de figurar no litígio precedente outro devedor vencido na fase de conhecimento. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, o ilustre magistrado singular determinou a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada em juízo em favor da parte agravada. Não obstante, parece não assistir razão à agravante quanto à sustentada inaplicabilidade do art. 87, § 2o, do CPC de 2015, à condenação exequenda. Com efeito, observa-se do acórdão de ID no 155357004, que, ao julgar o apelo, a egrégia 4a Turma Cível, reformando a sentença, considerou aplicável o Código de Processo Civil de 2015 às condenações impostas após sua vigência, mesmo que a ação tenha sido instaurada anteriormente. Daí porque deu provimento ao apelo de Antônio Carvalho Torres, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, nego provimento ao apelo de Benedito Carvalho Torres (e outros), bem como ao recurso de Fernanda Tereza Carvalho Torres, e dou provimento à apelação de Antônio Carvalho Torres e Fernando Carvalho Torres para, reformando a sentença, fixar a verba honorária em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC de 2015. Ainda, considerando que os recursos foram interpostos na vigência do novo CPC, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, § 11, do CPC. Assim, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários - fixados anteriormente em dez por cento (10%) - para doze por cento (12%) sobre o valor atualizado da causa” (acórdão de ID no 155357004, destacou-se). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator